Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-56.2024.8.11.0046
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003050-56.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE FERREIRA PESSOA DOS SANTOS - CPF: 834.998.571-20 (APELANTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1003050-56.2024.8.11.0046.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Comodoro.

Recorrente:
EUNICE FERREIRA PESSOA
.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE COMODORO
.

Data do Julgamento Virtual:
28 a 31/07/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. PACIENTE ONCOLÓGICA EM SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E AJUDA DE CUSTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama, em tratamento oncológico desde outubro de 2023 no Hospital de Amor em Barretos/SP, visando à condenação do Estado e do Município ao fornecimento de passagens aéreas de Comodoro/MT a Barretos/SP, bem como ajuda de custo para hospedagem e alimentação para si e seu acompanhante, diante de sua comprovada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a obrigação dos entes federativos de fornecerem Tratamento Fora de Domicílio (TFD) à paciente oncológica em estado de hipossuficiência, já em tratamento continuado em hospital especializado fora do Estado, incluindo passagens aéreas e ajuda de custo para hospedagem e alimentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente e constitui dever solidário dos entes federativos, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988 e da jurisprudência firmada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

4.

O tratamento fora do domicílio, previsto na Portaria SAS/MS no 55/1999 e regulamentado no Estado de Mato Grosso pela Resolução CIB/MT no 776/2023, exige a demonstração da inexistência de alternativa terapêutica local e a recomendação médica.

5.

A recorrente encontra-se em tratamento continuado no Hospital de Amor em Barretos/SP há quase um ano, conforme laudos médicos que registram cirurgia, quimioterapia, radioterapia e ausência de previsão de alta, demonstrando vínculo terapêutico estabelecido e risco à saúde em caso de interrupção ou transferência.

6.

O princípio da continuidade do tratamento médico deve prevalecer em casos oncológicos, em que a interrupção pode comprometer a eficácia e o prognóstico clínico.

7.

A hipossuficiência da paciente está comprovada documentalmente, sendo incompatível com os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação fora do domicílio.

8.

A ausência de justificativa técnica específica por parte da Secretaria de Saúde não afasta o direito da paciente, sobretudo diante da urgência e da gravidade da moléstia.

9.

A jurisprudência admite o custeio de TFD quando iniciado tratamento em hospital de referência, mesmo sem inscrição prévia no programa, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de garantir o melhor interesse do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O dever constitucional de garantir o direito à saúde impõe aos entes federativos a obrigação solidária de custear Tratamento Fora de Domicílio, inclusive passagens e ajuda de custo, quando comprovada a hipossuficiência do paciente e a necessidade de continuidade de tratamento oncológico em hospital de referência fora do Estado.

2.

O princípio da continuidade do tratamento médico justifica a manutenção do atendimento em unidade hospitalar onde já se estabeleceu vínculo terapêutico, independentemente da possibilidade de realização do tratamento em outra localidade.

3.

A ausência de inscrição prévia no programa de TFD não impede a concessão do benefício quando demonstradas a urgência, a necessidade clínica e a inexistência de alternativa viável no domicílio do paciente.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) seu direito à saúde é garantido constitucionalmente; b) foram anexados documentos e laudos médicos que comprovam a necessidade de tratamento especializado em Barretos/SP; c) já está em tratamento naquela unidade há mais de 01 ano; d) há urgência no tratamento oncológico; e) o indeferimento do TFD viola princípios constitucionais. Requer a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados ao custeio das despesas de transporte, hospedagem e alimentação durante o tratamento em Barretos/SP.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso no ID. 297702389, manifestou pelo provimento do recurso, destacando a necessidade de garantir a continuidade do tratamento oncológico já em andamento. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à análise da obrigação dos recorridos em fornecer Tratamento Fora de Domicílio (TFD) à recorrente, consistente no custeio de passagens aéreas e ajuda de custo para hospedagem e alimentação para a continuidade do tratamento oncológico no Hospital de Amor em Barretos/SP, iniciado em outubro de 2023.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à saúde é direito fundamental, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações que visam à efetivação desse direito. Nesse sentido é o Tema 793 da Repercussão Geral do STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Quanto ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD), este é regulamentado pela Portaria SAS/MS no 55/1999, que dispõe em seu art. 1o, § 1o:

"O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Resolução CIB/MT no 776, de 14/12/2023, que atualiza o Manual de Normatização do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Estado de Mato Grosso.

Analisando o caso concreto, verifico que a situação da recorrente apresenta peculiaridades que justificam o provimento do recurso, reformando-se a sentença.

Diferentemente do que concluiu o magistrado sentenciante,
os documentos acostados aos autos comprovam que a recorrente já se encontra em tratamento no Hospital de Amor em Barretos/SP desde outubro de 2023,
ou seja, há aproximadamente um ano e nove meses do presente julgamento.

Conforme atestado médico de ID 274652889, datado de 17/10/2024, a paciente é "portadora da moléstia classificada no CID 10 sob o no C 502", realizou "planejamento SIMULAÇÃO no dia 02/10/2024" e "Iniciou tratamento de radioterapia no dia 15/10/2024, sendo programadas 15 aplicações em dias úteis", além de seguir "em acompanhamento nesta instituição".

Outro laudo médico (ID 274652890), datado de 28/06/2024, informa que a paciente realizou "quimioterapia neoadjuvante", "cirurgia da mama em 24/06/24" e "Tem retorno com oncologia para adjuvância", concluindo que não há "previsão de alta do nosso serviço".

Estes documentos evidenciam não apenas o diagnóstico de câncer de mama, mas também demonstram que a recorrente já está em tratamento continuado, tendo passado por procedimento cirúrgico e sessões de quimioterapia, com indicação de continuidade do tratamento através da radioterapia.

Nesse contexto, o princípio da continuidade do tratamento médico deve prevalecer. Nos casos oncológicos, a interrupção ou transferência do tratamento para outra unidade hospitalar pode comprometer significativamente a eficácia terapêutica e o próprio prognóstico da doença. Isso porque cada equipe médica adota protocolos específicos de tratamento, sendo prejudicial à saúde do paciente a mudança de abordagem terapêutica em meio ao curso do tratamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
o direito à continuidade do tratamento de saúde deve ser assegurado pelo Estado, em todas as suas esferas, objetivando o restabelecimento da saúde do paciente"
(STJ, AgInt no AREsp 1346145/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2019, DJe 11/03/2019).

Além disso, a hipossuficiência econômica da recorrente está devidamente comprovada pelo documento de ID 274652888, que demonstra que a mesma recebe auxílio por incapacidade temporária do INSS, evidenciando a impossibilidade financeira de arcar com os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação necessários para a continuidade do tratamento iniciado em Barretos/SP.

Embora o despacho da Secretaria Estadual de Saúde (ID 274652892) tenha informado que o tratamento poderia ser realizado no Estado de Mato Grosso, não apresentou nenhuma justificativa técnica específica para o caso da recorrente, nem considerou o fato de que a paciente já estava em tratamento há quase um ano no Hospital de Amor em Barretos/SP, reconhecidamente uma instituição de referência nacional no tratamento oncológico.

É importante destacar que, no caso em análise, não se trata apenas de uma preferência pessoal da paciente por determinada unidade hospitalar, mas sim da continuidade de um tratamento já iniciado e em andamento há considerável período, cuja interrupção poderia agravar seu quadro de saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reconhece a necessidade de manutenção do tratamento já iniciado:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - NEOPLASIA MALIGNA - RECOMENDAÇÃO DE TFD POR MÉDICO DO SUS - LIMINAR DEFERIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Portaria no 055/1999 do Ministério da Saúde garante ao cidadão atendido na rede assistencial ou conveniada do SUS o Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao Poder Público assegurar o acesso de pacientes a serviços de outra localidade, arcando com as despesas de locomoção, alimentação e hospedagem. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido."
(NU 1001350-37.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – PACIENTE QUE REALIZA TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO HÁ ANOS - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental. Demonstrada nos autos a inexistência do tratamento médico postulado pelo autor-substituído no Estado de Mato Grosso e a necessidade de continuação do mesmo em outro ente federativo, onde vem sendo realizado há mais de sete anos, deve ser reformada a decisão recorrida que postergou a análise do pedido de bloqueio judicial para a continuidade do TFD – Tratamento Fora de Domicílio ante a ausência de recusa administrativa do tratamento em âmbito local.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10076740820238110007, Relator.: MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA
TRATAMENTO
MÉDICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - PROGRAMA DE
TRATAMENTO
FORA DO
DOMICÍLIO
- IMPETRANTE JÁ INICIOU O
TRATAMENTO
EM OUTRA CIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

Com o intuito de assegurar
tratamento
médico adequado aos cidadãos, foi criado o Programa de Tratamento Médico Fora do Domicílio. A impetrante é portadora de câncer de mama e já iniciou o
tratamento

na cidade de Barretos/SP. Segurança concedida a fim de assegurar a continuidade do
tratamento
da paciente, tendo em vista que já está familiarizada com a equipe médica desta cidade.”
(
TJ-MT
- MS: 00837864220128110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/05/2013)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO VERIFICAÇÃO . DESNESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. PACIENTE DIAGNOSTICADO COMO PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE URGENTE DE DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO MÉDICO . DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO E ANDAMENTO PARA REINICIAR NOVO TRATAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. Nos termos do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos/insumos e viabilização de tratamento médico é solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, são de todos os entes federados o dever fundamental subjetivo de concretização do direito à saúde aos que dela necessitam e não podem custeá-la. 2 . Na espécie, o autor, em pleno exercício de seu direito de escolha, optou por demandar em face do Estado do Tocantins, em razão da mencionada solidariedade, o que é perfeitamente possível, não sendo necessária a inclusão da União no polo passivo. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem a prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. 4 . Incumbe ao Judiciário, sempre que provocado, no exercício de sua missão constitucional, impor ao Poder Executivo o cumprimento de disposição constitucional que garanta o direito à saúde, sob pena de compactuar e legitimar com omissões que maculam os direitos constitucionalmente assegurados aos cidadãos. 5. Resta incontroverso nos autos que o autor/apelado necessita dar continuidade ao tratamento médico oncológico, conforme documentos juntados com a inicial, não tendo condições de suportar o seu custo. 6 . Por outro prisma, no presente caso, entendo ser impossível ao paciente interromper o referido tratamento oncológico, já em andamento no Hospital do Amor em Barretos/SP, para recomeçar um novo tratamento no Estado do Tocantins, uma vez que o mesmo já é paciente do Hospital de Barretos/SP, por ser portador da enfermidade classificada no CID10 C62. 7. Com fulcro nos princípios constitucionais do direito à vida e à dignidade humana, entendo que o autor deve obter os cuidados e tratamento curativos que já vem sendo prestados no referido hospital. 8 . Recurso conhecido e improvido.”
(TJ-TO - Apelação Cível: 0002993-32.2022 .8.27.2713, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 16/08/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Ademais, conforme destacou o Ministério Público em seu parecer,
"a recorrente Eunice Ferreira Pessoa precisa do custeio das despesas inerentes à sua estadia em Barretos/SP, transporte, hospedagem e alimentação, incluindo o CPF da autora no programa de Tratamento Fora Domicílio (TFD), a fim de que ela enfrente sua jornada com qualidade de vida, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana."

Por fim, saliento que o direito à saúde, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, não pode ser limitado por entraves burocráticos quando comprovada a necessidade de continuidade de tratamento médico já iniciado, especialmente em casos graves como o câncer, que demandam urgência e constância no tratamento.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que deve ser reformada a sentença para garantir a recorrente o custeio das passagens aéreas e ajuda de custo para hospedagem e alimentação durante o período necessário para a continuidade do tratamento no Hospital de Amor em Barretos/SP, tanto para ela quanto para seu acompanhante, conforme requerido na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para
condenar
o Estado de Mato Grosso e o Município de Comodoro, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em:

a)
fornecer transporte aéreo de ida e volta à parte autora e seu acompanhante
, de Comodoro/MT para Barretos/SP,
sempre que necessário para continuidade do tratamento oncológico no Hospital de Amor
, conforme prescrição médica, mediante requerimento prévio com antecedência mínima de
15 (quinze) dias
;

b)
custear as despesas com hospedagem e alimentação durante o período de permanência em Barretos/SP para o tratamento
, até
o limite de 60 (sessenta) salários mínimos nas referidas obrigações
, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025